Tribunal: TJDFT
Processo: 0742662-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE 300MG/ML. PRAZO RAZOÁVEL FIXADO EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO ETERNO DO MEDICAMENTO.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Apesar de não constar, no relatório médico, qualquer indicação de prazo para o tratamento indicado, a sentença fixou, de forma razoável e fundamentada, uma limitação temporal de 2 anos para o fornecimento do medicamento, pois se revela “inviável a eternização da obrigação de entrega do medicamento pelo ente público, pois o quadro do paciente pode se alterar, outros medicamentos certamente serão desenvolvidos, além de se fazer necessária a previsibilidade do orçamento para aquisição de medicamentos e realização da política pública de assistência à saúde”. Revela-se razoável a limitação temporal fixada, pois, além de devidamente fundamentada, de fato, não há como se garantir o medicamento de forma eterna, pois impossível precisar se a dosagem aqui garantida será a necessária durante todo o tratamento, ou se o próprio medicamento será ainda necessário após o período fixado pela sentença.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
4. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.